Tribunal: TJDFT
Processo: 0735636-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REVISÃO. BENEFÍCIO AO RÉU. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF.
2. Não deve ser reconhecida a atipicidade material nos casos de reiteração de infrações penais, de modo que se mostra altamente reprovável e não se reveste de compatibilidade com a aplicação do Princípio da insignificância, servindo apenas como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. É possível a reformatio in mellius da sentença recorrida, mesmo quando não há pedido expresso no recurso da defesa. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.
4. O fato do apelante ser usuário de drogas e morador de rua não pode sopesar como conduta social negativa. Precedentes STF e STJ
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.